Tribunal: TJES
Processo: 5006644-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006644-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - D
EMANDA INDENIZATÓRIA - C
OMPETÊNCIA DO LUGAR DO ATO OU DO FATO - PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 53, IV, "A", DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONSERVAÇÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE - R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Em se tratando de demanda indenizatória, deve preponderar a regra específica

do art. 53, IV, “a” do CPC/2015, o qual estabelece como competente o lugar do ato/fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no art. 53, III, “a”, do mesmo diploma legal, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré. Precedentes.

2)
Diante da verificada incompetência territorial,

descabe a esta Instância recursal incursionar no ponto atinente à inversão do ônus da prova, haja vista serem conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, na forma do art. 64, § 4º, do CPC/2015, além de prestigiar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a atuação do Tribunal ad quem, até o novo pronunciamento do juízo competente, a fim de não incorrer em supressão de instância.

3)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id origem 42171646), complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 35449285), que, em “ação regressiva de ressarcimento” ajuizada por

Allianz Seguros S/A
, dentre outras providências: (i) rejeitou a preliminar de incompetência territorial; e (ii) determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (Id 8431207), sustenta a agravante, em suma, que: (i) a decisão agravada padece do vício de nulidade por ausência de fundamentação no que tange a inversão do ônus da prova na lide originária; (ii) em sendo mantida a decisão, a sua reforma é imperiosa por não estarem reunidos os requisitos processuais para a inversão do ônus da prova; (iii) ainda que sub-rogada nos direitos do segurado, a agravada não é parte hipossuficiente e, por isso, lhe cabe comprovar o nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação de serviço; e (iv) o Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória não é competente para processar e julgar a ação originária, na forma do art. 53, inciso IV, do CPC/2015, e sim, uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Venécia, que corresponde ao local do fato.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Inicio a análise pela aventada incompetência do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, por ser competente – segundo a agravante – uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Venécia, por se tratar do lugar do fato (CPC/2015, art. 53, IV, “a”).

A meu ver, assiste razão à concessionária agravante, haja vista que, em se tratando de demanda indenizatória, deve preponderar a regra
específica
do art. 53, IV, “a” do CPC/2015, o qual estabelece como competente o lugar do ato/fato para a ação de reparação de dano sobre a regra genérica disposta no art. 53, III, “a”, do mesmo diploma legal, que estabelece a competência do local da sede da pessoa jurídica nas ações em que esta for ré.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. INDENIZAÇÃO. FORO COMPETENTE. LUGAR DO ATO OU DO FATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1º/2/2018).

. A regra do art. 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito -, é norma específica em relação à do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.122.456/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022, DJe 21/10/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. COMPETÊNCIA. LUGAR DO ATO ILÍCITO.

1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.

2. A regra do art. 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano - o local do ato ilícito - é norma específica em relação às do art. 53, III, do mesmo diploma - domicílio da pessoa jurídica - e sobre esta deve prevalecer. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.686.393/MG, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/08/2018, DJe de 11/09/2018)

Diante disso,

descabe a esta Instância recursal incursionar no ponto atinente à inversão do ônus da prova, devendo ser conservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, na forma do art. 64, § 4º, do CPC/2015, além de prestigiar a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a atuação do Tribunal ad quem, até o novo pronunciamento do juízo competente, a fim de não incorrer em supressão de instância.

À luz do exposto,
conheço

do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
para, reconhecendo a competência do Juízo de Direito da Comarca de Nova Venécia, determinar o encaminhamento da ação originária a uma de suas Varas Cíveis,
à qual
caberá a análise de eventuais questões urgentes e, se entender pertinente, a ratificação (ou não) da decisão agravada no que se refere à inversão do ônus da prova.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.